Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708139-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: KETLYN CHAVES DE SOUZA D E S P A C H O Na petição de ID 19357841, a apelada requer a retirada do processo da 35a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 30/09/2020. Manifesta a apelada interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §1o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator